Tribunal: TJBA
Processo: 8003856-63.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003856-63.2019.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

EMBARGADO: JOSE FEITOSA DE SA

Advogado(s): ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA. OMISSÃO PARCIAL QUANTO AOS CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, para reconhecer a invalidade de reajuste por faixa etária aplicado aos 59 anos e determinar a restituição dos valores pagos a maior. A embargante sustenta omissões quanto à natureza jurídica da FACHESF como entidade de autogestão, à inaplicabilidade do CDC, à adaptação contratual à Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, à análise da prova atuarial, à inexistência de reajuste após os 60 anos, à apreciação de precedentes invocados e à fixação de critérios para liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissões relevantes quanto às teses suscitadas pela embargante, especialmente sobre a natureza de autogestão, inaplicabilidade do CDC, validade do reajuste por faixa etária e análise da prova técnica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação dos critérios de incidência de juros e correção monetária na restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão afirma expressamente que, embora o plano previsse reajustes por faixa etária em termos genéricos, inexistia cláusula clara e específica indicando a idade de 59 anos como marco de incidência, com definição dos respectivos percentuais, o que viola a exigência de transparência contratual e compromete a validade da majoração.

5. O julgado assenta que a invocação de adaptação à Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS não supre a necessidade de previsão contratual expressa, especialmente em contrato firmado anteriormente, cujo regramento próprio não contemplava de forma inequívoca o reajuste aos 59 anos.

6. A decisão não fundamenta sua conclusão na incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas na ausência de cláusula contratual clara e na inobservância das normas regulatórias específicas, razão pela qual a natureza de autogestão da entidade não constitui elemento decisivo ao deslinde da controvérsia.

7. O acórdão registra que a prova técnica atuarial não demonstra, de forma idônea e específica em relação ao contrato analisado, base suficiente para justificar o expressivo percentual de reajuste, cabendo ao julgador valorar a prova segundo o livre convencimento motivado.

8. O julgado delimita que o reajuste impugnado ocorreu aos 59 anos, examinando sua legalidade sob tal perspectiva, sendo irrelevante a alegação de inexistência de aumento após os 60 anos.

9. Verifica-se, contudo, omissão quanto à definição dos critérios objetivos de incidência de juros e correção monetária na fase de liquidação, pois o acórdão limitou-se a determinar a restituição acrescida de tais encargos até o efetivo pagamento.

10. A integração do julgado impõe esclarecer que a correção monetária incide desde o desembolso de cada parcela, conforme Súmula 43 do STJ, e que os juros moratórios são de 1% ao mês a partir da citação, observando-se o regime estabelecido pela Lei nº 14.905/2024 (Tema 1.368/STJ), com aplicação da Taxa Selic até a vigência da lei e, após, IPCA acrescido da Selic deduzido o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Teses de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição.

2. Na repetição de indébito, a correção monetária incide desde cada desembolso e os juros moratórios fluem a partir da citação, nos termos da Súmula 43 do STJ e do Tema 1.368/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8003856-63.2019.8.05.0191, de Paulo Afonso, em que figuram, como embargante, a Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - FACHESF e, como embargado, José Feitosa de Sá.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em acolher parcialmente os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça